Tribunal: TJSP
Processo: 1011888-91.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA NÃO RECEBIDA DO CONVÊNIO MUNICIPAL No 20/2013 – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 NÃO TRANSCORRIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 487, II, DO CPC CASSADA.